Tribunal: TJDFT
Processo: 0700798-95.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700798-95.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA, UNIMED SEGURADORA S/A APELADO: ANA LUCIA BRANDES MOURA FERREIRA, MARCOS ANTONIO SANTOS CHAGAS D E S P A C H O Cuidam-se de Apelações interpostas por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA (D 26786841) e UNIMED SEGURADORA S/A (ID 26786846), ante da sentença (ID 92163247 da origem) proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Danos morais ajuizada por ANA LUCIA BRANDES MOURA FERREIRA e MARCOS ANTONIO SANTOS CHAGAS, pelo juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF, julgou procedentes os pedidos autorais. Verifico que a parte Apelada, ANA LUCIA BRANDES MOURA FERREIRA e MARCOS ANTONIO SANTOS CHAGAS , em Contrarrazões (ID 95580837 da origem), suscitou preliminares. INTIMEM-SE a parte Apelante, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA e UNIMED SEGURADORA S/A, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de julho de 2021 15:23:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador